Tribunal: TJES
Processo: 5000976-25.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alíquota
Data de julgamento: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000976-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA;

AGDA(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS PRATICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ELENCADO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao admitir a Recorrente que
“é fato notório que a taxa SELIC, durante boa parte dos últimos anos, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês”,
acrescentando, ainda, que
“a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional em grande parte da última década
”, deixou clara a possibilidade de haver períodos em que a forma de atualização dos encargos adotada pelo Agravado não superou a taxa SELIC, o que afastaria, ainda que parcialmente, a mencionada ilegalidade da cobrança, circunstância que exigiria, portanto, a realização de uma perícia contábil, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

2.
Não se revela presente, neste expediente recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da pessoa jurídica Agravante, porquanto as suas atividades empresariais se encontram encerradas, versando os autos de origem acerca de uma execução fiscal ajuizada no ano de 2006, circunstância que revela, portanto, que a referida parte pode aguardar sem prejuízo a eventual análise da juridicidade da cobrança dos juros e da correção monetária aplicada na CDA em sede de via própria, por meio dos embargos à execução.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000976-25.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000976-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA;

AGDA(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento,

interposto por
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
, em virtude da decisão

proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
a qual deixou de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a matéria alegada, por não estar devidamente comprovada de plano, não comporta análise na estrita via eleita referida.

Em suas razões recursais (Id. 478641), a Agravante sustenta, em síntese, que:
a) é
“empresa do ramo de comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, artigos de viagem, artigos de cama, mesa e banho, dentre outros, era, quando em atividade, contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”
; b)
“devido a grave dificuldade financeira [...] não efetuou o pagamento de imposto devidamente escriturado e declarado, razão pela qual foi expedida a Notificação de Débito n.º 0241-4, 26.01.1998, que não foi quitada, resultando na Certidão de Dívida Ativa n.º CDA 488/1998, objeto da presente Execução Fiscal”
; c)
“ao conferir a Certidão de Dívida Ativa [...] observou que o débito nela expresso estava atualizado por VRTE + juros de 1% (um por cento) ao mês, o que é absolutamente ilegal, em face do prescrito na Constituição Federal, para a correção dos créditos de Estados e Municípios”
; d)
“ofereceu a Exceção de Pré-Executividade de origem, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela CDA 488/1998, de 23.03.1998”
; e)
“a correção da CDA que instrui a presente Execução, da qual devem ser excluídas, a título de atualização (juros + correção), os índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples)”
; f)
“o d. Juízo ‘a quo’ ponderou que os argumentos despendidos [...] exigem dilação probatória, razão pela qual, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada”
; g)
“As provas dos fatos estão todas pré-constituídas pelo próprio Agravado, ou seja, a própria CDA, discriminando, dentre outras coisas, a atualização (VRTE + juros de 1% ao mês) efetivada no débito, que destoa frontalmente do ARE 1.216.078, julgado pelo STF sob regime de repercussão geral”
; h)
“à época da lavratura da CDA, março de 1998, a atualização aplicada foi por UFIR e juros de 1% (um por cento) ao mês, esses (juros) com base no art. 4º, do Dec. 3725-N/1994”
; i)
“Essa atualização não difere dos artigos 95 e 96 da Lei 7.000/2001, ou seja, VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual e juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, que hoje vigoram, observando-se que, o ato de criação do VRTE também transformou as referências expressas em UFIR em quantidades iguais de VRTE”
; j) a prova pré-constituída se encontra nos autos, na medida em que é a própria CDA objeto de execução (Id. nº 478642); k) não necessitam os autos de origem de ampla instrução probatória, porquanto a discussão está restrita à matéria de direito, isto é, se pode ou não o Estado do Espírito Santo, conforme descrito na CDA, atualizar os seus créditos por meio do VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo, cumulado de juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, índice, portanto, que no entendimento da Agravante, seria maior que a taxa SELIC, o que se revelaria vedado pela jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer a consideração da Exceção de Pré-Executividade como medida judicial apropriada para a discussão de matéria exclusivamente de direito, com provas pré-constituídas, bem como seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da cobrança de juros e correção monetária aplicada na CDA executada e, por conseguinte, seja determinada a extinção da execução fiscal de origem
.

O pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido no Id. n. 537397.

O Agravado apresentou as suas contrarrazões no Id. n. 607852, postulando, em síntese, o desprovimento do recurso.

A d. PGJ se manifestou no Id. n. 626847, informando a desnecessidade de atuação no feito.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de agosto de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000976-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA;

AGDA(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento,

interposto por
CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA
, em virtude da decisão

proferida nos autos da
Execução Fiscal
ajuizada pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
a qual deixou de conhecer a exceção de pré-executividade apresentada, por entender que a matéria alegada, por não estar devidamente comprovada de plano, não comporta análise na estrita via eleita referida.

Em suas razões recursais (Id. 478641), a Agravante sustenta, em síntese, que:
a) é
“empresa do ramo de comércio varejista de artigos de uso pessoal e doméstico, artigos de viagem, artigos de cama, mesa e banho, dentre outros, era, quando em atividade, contribuinte do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”
; b)
“devido a grave dificuldade financeira [...] não efetuou o pagamento de imposto devidamente escriturado e declarado, razão pela qual foi expedida a Notificação de Débito n.º 0241-4, 26.01.1998, que não foi quitada, resultando na Certidão de Dívida Ativa n.º CDA 488/1998, objeto da presente Execução Fiscal”
; c)
“ao conferir a Certidão de Dívida Ativa [...] observou que o débito nela expresso estava atualizado por VRTE + juros de 1% (um por cento) ao mês, o que é absolutamente ilegal, em face do prescrito na Constituição Federal, para a correção dos créditos de Estados e Municípios”
; d)
“ofereceu a Exceção de Pré-Executividade de origem, visando suspender a exigibilidade do crédito tributário constituído pela CDA 488/1998, de 23.03.1998”
; e)
“a correção da CDA que instrui a presente Execução, da qual devem ser excluídas, a título de atualização (juros + correção), os índices maiores que a SELIC, na forma de cálculo da Receita Federal (juros simples)”
; f)
“o d. Juízo ‘a quo’ ponderou que os argumentos despendidos [...] exigem dilação probatória, razão pela qual, não conheceu da Exceção de Pré-Executividade apresentada”
; g)
“As provas dos fatos estão todas pré-constituídas pelo próprio Agravado, ou seja, a própria CDA, discriminando, dentre outras coisas, a atualização (VRTE + juros de 1% ao mês) efetivada no débito, que destoa frontalmente do ARE 1.216.078, julgado pelo STF sob regime de repercussão geral”
; h)
“à época da lavratura da CDA, março de 1998, a atualização aplicada foi por UFIR e juros de 1% (um por cento) ao mês, esses (juros) com base no art. 4º, do Dec. 3725-N/1994”
; i)
“Essa atualização não difere dos artigos 95 e 96 da Lei 7.000/2001, ou seja, VRTE – Valor de Referência do Tesouro Estadual e juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, que hoje vigoram, observando-se que, o ato de criação do VRTE também transformou as referências expressas em UFIR em quantidades iguais de VRTE”
; j) a prova pré-constituída se encontra nos autos, na medida em que é a própria CDA objeto de execução (Id. nº 478642); k) não necessitam os autos de origem de ampla instrução probatória, porquanto a discussão está restrita à matéria de direito, isto é, se pode ou não o Estado do Espírito Santo, conforme descrito na CDA, atualizar os seus créditos por meio do VRTE - Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo, cumulado de juros mensais de 1% (um por cento) ao mês, índice, portanto, que no entendimento da Agravante, seria maior que a taxa SELIC, o que se revelaria vedado pela jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal.

Assim, requer a consideração da Exceção de Pré-Executividade como medida judicial apropriada para a discussão de matéria exclusivamente de direito, com provas pré-constituídas, bem como seja declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da cobrança de juros e correção monetária aplicada na CDA executada e, por conseguinte, seja determinada a extinção da execução fiscal de origem
.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que o recurso interposto não comporta provimento, conforme fundamentação a seguir.

Conforme pontuado pelo Magistrado
a quo
na decisão vergastada
, “
para fins de identificar eventual nulidade da CDA em virtude da suposta cobrança ilegal e arbitrária de juros e correção monetária, seria imprescindível a análise da matéria tendo como base ampla produção probatória, notadamente na via dos embargos do devedor, por meio, muito provavelmente, de perícia contábil para fins de identificar a plausibilidade das alegações supra.”,
conclusão essa que se mostra plausível, na medida em que a própria Agravante aduziu nas suas razões recursais que “
a legislação do Estado do Espírito Santo só

‘pode ser considerada compatível com a Constituição Federal desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim’. Isto é, a aplicação de VRTE + 1% só é válida nos períodos em que esse somatório for igual ou menor que a SELIC do mesmo período”.

Logo, ao admitir a Recorrente que
“é fato notório que a taxa SELIC, durante
boa parte dos últimos anos
, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês”,
acrescentando, ainda, que
“a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional
em grande parte
da última década
” [não existem grifos no original], deixou clara a possibilidade de haver períodos em que a forma de atualização dos encargos adotada pelo Agravado não superou a taxa SELIC, o que afastaria, ainda que parcialmente, a mencionada ilegalidade da cobrança, circunstância que exigiria, portanto, a realização de uma perícia contábil, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

Nesse sentido:

49795151 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO DEVE SER FEITA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça a exceção/objeção de pré-executividade possui requisitos específicos cumulativos para sua admissibilidade, quais sejam: I) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e; II) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória: 2)
A principal alegação do recorrente cinge-se na nulidade do título executivo sob o argumento de que os encargos nele (título executivo) pactuados infringem flagrantemente a legislação pertinente e o entendimento jurisprudencial. Contudo, a matéria ora alegada pelo agravante deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade
. 3) Embora alegue a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza do título,
pretende o excipiente, ora agravante, em verdade, o reconhecimento de excesso de execução em decorrência da suposta cobrança indevida de encargos e taxas de juros, o que não pode ser conhecido de ofício pelo juiz e demanda dilação probatória, restando inadequada, portanto, a via da exceção de pré-executividade.
4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão impugnada. (TJES; AI 0002408-88.2019.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020)

Por outro lado, não se revela presente, neste expediente recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da pessoa jurídica Agravante, porquanto as suas atividades empresariais se encontram encerradas, versando os autos de origem acerca de uma execução fiscal ajuizada no ano de 2006, circunstância que revela, portanto, que a referida parte pode aguardar sem prejuízo a eventual análise da juridicidade da cobrança dos juros e da correção monetária aplicada na CDA em sede de via própria, por meio dos embargos à execução.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000976-25.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CASAS SANTA TEREZINHA TECIDOS LTDA;

AGDA(S): ESTADO DO ESPIRITO SANTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS PRATICADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ELENCADO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
EM FAVOR DA AGRAVANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ao admitir a Recorrente que
“é fato notório que a taxa SELIC, durante boa parte dos últimos anos, vem se mantendo mais baixa que o somatório de VRTE + 1% ao mês”,
acrescentando, ainda, que
“a cobrança de VRTE + 1% se revelou inconstitucional em grande parte da última década
”, deixou clara a possibilidade de haver períodos em que a forma de atualização dos encargos adotada pelo Agravado não superou a taxa SELIC, o que afastaria, ainda que parcialmente, a mencionada ilegalidade da cobrança, circunstância que exigiria, portanto, a realização de uma perícia contábil, incompatível com o rito da exceção de pré-executividade.

2.
Não se revela presente, neste expediente recursal, o risco de dano grave ou de difícil reparação em desfavor da pessoa jurídica Agravante, porquanto as suas atividades empresariais se encontram encerradas, versando os autos de origem acerca de uma execução fiscal ajuizada no ano de 2006, circunstância que revela, portanto, que a referida parte pode aguardar sem prejuízo a eventual análise da juridicidade da cobrança dos juros e da correção monetária aplicada na CDA em sede de via própria, por meio dos embargos à execução.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 31 de agosto de 2020.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.